Tribunal: CARF
Processo: 10830.907614/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laura Baptista Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou em situações que cerceiem o direito de defesa da contribuinte.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
FRETES UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. SÚMULA CARF 188.
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.”
ALUGUEL DE VEÍCULOS E CONTRATOS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
O ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil c/c artigo 16, do Decreto n.° 70.235/1972.
ALUGUEL DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO. EQUIPARAÇÃO COM EQUIPAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Aluguel de móveis de escritório e outras atividades descritas no contrato não se enquadra como aluguel de equipamentos.
FRETES DE TRANSFERÊNCIA PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS ACABADOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. INSUMOS.
O Armazenamento, mesmo de produto acabado, dá direito a crédito de PIS e COFINS, ante a atividade da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.907614/2012-47
ACÓRDÃO
3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente,
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou em
situações que cerceiem o direito de defesa da contribuinte.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
FRETES UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS.
SÚMULA CARF 188.
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.”
ALUGUEL DE VEÍCULOS E CONTRATOS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
O ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, do
Código de Processo Civil c/c artigo 16, do Decreto n.° 70.235/1972.
ALUGUEL
DE
MÓVEIS
DE
ESCRITÓRIO.
EQUIPARAÇÃO
COM
EQUIPAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Aluguel de móveis de escritório e outras atividades descritas no contrato
não se enquadra como aluguel de equipamentos.
FRETES DE TRANSFERÊNCIA PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF 217.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS ACABADOS. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. INSUMOS.
O Armazenamento, mesmo de produto acabado, dá direito a crédito de PIS
e COFINS, ante a atividade da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário. Restaram vencidas as Conselheiras
Laura Baptista Borges (Relatora) e Luciana Ferreira Braga, que davam provimento em maior
extensão para afastar também a glosa referente às despesas com armazenagem. Apresentou voto
vencedor a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, o qual foi acompanhado pela maioria dos
membros do Colegiado.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela C. 11a
Turma da DRJ/POR, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada.
E, por bem relatar e resumir a controvérsia, transcrevo parte do relatório do
acórdão recorrido:
“Trata-se de Pedido de Ressarcimento (09538.42235.170111.1.1.09-0004)) no valor
total de R$ 127.367,45, de crédito de Cofins no regime não cumulativo relativo ao
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
3
mercado interno, do 3o trimestre 2010, seguido de Declaração(ões) de
Compensação.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), o direito creditório foi reconhecido
em parte (R$ 61.048,26) e a(s) compensação(ões) foi(ram) homologada(s) até o
limite do crédito concedido. Nas informações complementares da análise do crédito
constam os arquivos do Relatório Fiscal e dos Anexos que o acompanham.
Segundo o Relatório Fiscal, a análise abrange saldo de créditos referentes ao
período de jan/2005 a mar/2011, apurado nos termos do art. 3o da Lei no
10.833/2003, decorrentes de aquisições de insumos e mercadorias no mercado
interno vinculados à receita não tributada no mercado interno, conforme art. 17 da
Lei no 11.033/2004 e art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Após relatar as intimações expedidas, as respostas fornecidas, os demonstrativos
apresentados, os documentos fiscais e a escrituração analisados; bem como, entre
outros, a conferência, por amostragem, das receitas e dos valores dos créditos
declarados nos DACON com a contabilidade, as notas fiscais emitidas e documentos
referentes aos bens e serviços utilizados como insumos; a conferência dos
percentuais de rateio relativos à proporcionalidade das vendas de produtos isentos e
tributados no mercado interno e no mercado externo; e a verificação do efetivo
recolhimento das contribuições incidentes na importação de produtos e insumos,
utilizados como crédito; a fiscalização apresenta as seguintes conclusões:
- a empresa utiliza o método do rateio proporcional;
- os percentuais de rateio conferem com a proporcionalidade das receitas relativas
ao mercado externo, mercado interno tributado e não tributado;
- as bases de cálculo das contribuições (débito) conferem com as receitas
contabilizadas, verificadas por amostragem.
E aponta as seguintes glosas de créditos, por falta de amparo legal (Anexo I):
I - Na rubrica Bens Utilizados como Insumos (DACON), competências 09/2010 a
11/2010, constam créditos em valor a maior que o total apurado na auditoria, fato
admitido pela empresa em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (TIF) de
15/05/2014;
II - Na rubrica Serviços Utilizados como Insumos constam fretes utilizados na
aquisição de insumos não tributados;
III - Na rubrica Aluguel de Máquinas e Equipamentos constam aluguel de
automóveis, móveis de escritório e cessão de mão de obra para apoio
administrativo;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
4
IV - Na rubrica Armazenagem e Fretes nas Operações de Venda constam fretes de
transferência entre estabelecimentos e entre a alfândega e suas dependências;
assim como valores relativos a armazenamento, sem ter sido esclarecido e
comprovado, após intimação, qual o tipo de produto armazenado, impedindo a
classificação de tais gastos como armazenagem de produtos nas operações de
venda, conforme determina a Lei.
A fiscalização esclarece ter efetuado o recálculo dos valores a ressarcir, após as
glosas citadas, conforme discriminado no Anexo II.”
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela C. 11a Turma da DRJ/POR, em acórdão
assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de
um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que
não se logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos para sua
formulação, bem como quando presentes nos autos elementos suficientes para
formar a convicção do julgador.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
5
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.; itens relacionados à
atividade de revenda de bens; itens utilizados posteriormente à finalização dos
processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo exceções
justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados
e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as
hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da
mão de obra empregada nessas atividades.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE.
Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o
frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de
aquisição dos insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
No regime de apuração não cumulativa não é admitido o desconto de créditos em
relação ao pagamento de frete interno referente ao transporte de mercadoria
importada do ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o
estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional, porque não incluído no
valor aduaneiro.
Somente o frete na operação de venda, pago a pessoa jurídica domiciliada no país,
confere direito a crédito, desde que suportado pelo vendedor. Inexiste previsão legal
para apurar crédito na transferência de mercadorias (frete interno), pois possui
natureza diversa da venda (transferência de propriedade), uma vez que as
mercadorias continuam em propriedade da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ALUGUEL
DE
PRÉDIO,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
Veículos e itens de mobiliário não se classificam como espécie de “máquinas" ou
"equipamentos” para fins de admissão de créditos calculados sobre operações de
aluguéis.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ARMAZENAGEM.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
6
Somente é cabível a apuração de crédito sobre os valores pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil e relativos a armazenagem de produtos industrializados pelo
depositante e diretamente destinados à venda, desde que o ônus dessas despesas
de armazenagem seja por ele suportado.
DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
MULTA DE MORA E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais, nos termos da legislação vigente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignado, a Recorrente Interpôs seu Recurso Voluntário, conforme os seguintes
tópicos recursais:
1 – Preliminarmente – a nulidade do despacho decisório;
2 – No mérito, a ilegalidade da glosa de créditos de PIS e COFINS relacionados aos
seguintes gastos:
i.
Fretes utilizados na aquisição de insumos não tributados;
ii.
Aluguel de veículos;
iii.
Aluguel de móveis de escritório;
iv.
Cessão de mão de obra;
v.
Fretes de transferência e armazenamento.
3 – A impossibilidade de exigência de multa e juros na remota hipótese de
manutenção da não-homologação da DCOMP; e
4 – A necessidade de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser parcialmente conhecido.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
7
Alega a Recorrente que o Despacho Decisório seria nulo com base nos seguintes
fundamentos:
“No entanto, Ilustres Conselheiros, conforme será demonstrado, o despacho
decisório, da forma como foi redigido, obstaculizou o direito de a ora Recorrente
prover sua defesa de forma adequada, contrariando, por certo, os princípios do
contraditório e ampla-defesa.
É o que se passa a demonstrar. De início, pontua-se que o despacho decisório
concluiu pela glosa de créditos de COFINS, cuja nomenclatura utilizada pela
Autoridade Fiscal, corresponde a “fretes utilizados na aquisição de insumos não
tributados”, “aluguel de automóveis”, “aluguel de móveis de escritório”, “cessão de
mão de obra”, “fretes de transferência” e “armazenamento”.
Ocorre que, a única motivação apresentada pela Autoridade Fiscal para ter glosado
parcela do crédito pleiteado foi a suposta ausência de “respaldo legal” dos valores
declarados pela Recorrente “nos campos relativos às bases de cálculo do PIS/COFINS
dos DACON”, omitindo-se em dar qualquer explicação mais detalhada e convincente
para justificar a razão porque tais créditos não teriam respaldo legal.
Confira-se a esse respeito o exato trecho do relatório que acompanha o despacho
decisório que se destina a explicar a razão da glosa do crédito3:
9. Com base nos registros contábeis e documentos correlatos, nos esclarecimentos
prestados por escrito e em planilhas eletrônicas fornecidas pelo Contribuinte;
constatei que a mesma declarou nos campos relativos às bases de cálculo de crédito
do PIS/COFINS dos DACON, valores que não encontram respaldo legal para tal
aproveitamento, que abaixo passo a detalhar.
Além dessa simplória motivação, a Autoridade Fiscal limitou-se a elencar os créditos
de PIS e COFINS4 que, no seu entender, foram aproveitados sem respaldo legal.
E, o que é pior, no caso dos dispêndios com armazenamento e aluguel de móveis de
escritório, a Autoridade Fiscal glosou créditos de PIS e COFINS por ausência de
respaldo legal quando, na verdade, há na legislação expressa autorização para o
desconto de crédito das contribuições, de forma que a referida justificativa seja
também contraditória (além de genérica e insuficiente).”
Como se vê do Despacho Decisório e do Relato Fiscal de fls. 125/127, a Recorrente
teve conhecimento das razões pela qual a d. Autoridade Fiscal gozou o crédito pleiteado e, assim,
ainda que não concorde com tal fundamentação, tal fato não torna nulo o Despacho Decisório que
afastou o direito ao crédito pretendido, mas que viabilizou o perfeito entendimento da matéria.
Tanto é assim que se exerceu, de forma ampla, a sua defesa.
Quanto à possibilidade de nulidade do Despacho Decisório, entendo que também
se aplica o Decreto n.° 70.235/1972, que assim dispõe:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
8
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.”
Assim, nos termos dos referidos artigos, são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou em
situações que cerceiem o direito de defesa da Recorrente.
Da análise dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses ensejadoras de nulidade
do despacho decisório e, assim, voto por negar provimento à preliminar.

2.
DAS GLOSAS. BREVE INTRODUÇÃO SOBRE O CONCEIRO DE INSUMO – RESP
n.° 1.221.170/PR.
É fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp 1.221.170/PR,
julgado em sede Recurso Repetitivo, quando o Superior Tribunal de Justiça – STJ definiu que o
conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de COFINS, deve observar o
critério da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo, conforme ementa
abaixo em destaque:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
9
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n.° 1.221.170/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018)
A partir do julgado acima transcrito, não restou dúvidas de que as despesas e custos
essenciais à atividade do contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo abatimento
na base de cálculo.
A observância do binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir uma
ampla gama de produtos e serviços aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade, pelo
que se faz necessário também verificar o objeto social da Recorrente, abaixo compilado, para se
aferir os critérios.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
10

E, por assim ser, é fundamental a análise, caso a caso, dos itens contratados para a
conclusão sobre a definição de insumo.

2.1 – DOS CRÉDITOS: FRETES UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO
TRIBUTADOS.
Aduz a Recorrente que a glosa realizada sobre os gastos incorridos com fretes
utilizados na aquisição de insumos não tributados é indevida.
No caso, conforme se verifica do r. acórdão recorrido, a glosa foi mantida com base
no entendimento de que, como o produto transportado não seria tributado, o frete não daria
direito a crédito, na medida em que este deveria ser entendido como parte do custo do insumo.
Vejamos:
“A contribuinte alega que, na verdade, a glosa em questão corresponde a frete na
aquisição de insumos importados. Alega que fretes são serviços de transporte e,
quando utilizados para a movimentação de insumos, cumprem a mesma função do
próprio insumo nas atividades da empresa, esclarecendo que os fretes aqui em
discussão estão relacionados à movimentação de matéria-prima nacionalizada,
prestados por empresas nacionais.
Ressalte-se a inexistência, na legislação que rege a não cumulatividade das
contribuições sociais sob análise, de qualquer hipótese prevendo créditos calculados
sobre as despesas de frete pagas na aquisição de bens. A única hipótese de
creditamento que aborda especificamente os gastos com fretes está
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
11
consubstanciada no art. 3o, IX, c/c art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, isto é, trata do
frete incidente na operação de venda, não se aplicando à presente demanda.
Entretanto, conforme reconhecido diversas vezes pela Coordenação-Geral e
Tributação - Cosit (exemplos: Solução de Divergência Cosit no 7, de 23/08/2016;
Solução de Divergência Cosit no 12, de 25/01/2017), os dispêndios com serviço de
transporte (frete) compõem o custo de aquisição das mercadorias, consoante dispõe
o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), em seu art. 289.
Assim, em que pesem as objeções da impugnante, o frete pago pelo adquirente
integra o custo da mercadoria adquirida e os créditos para as contribuições em
comento acompanham, obviamente, o valor total contabilizado, ou seja, frete pago
+ valor da aquisição.
(...)
Como se vê, a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser aferida em
relação aos correspondentes bens adquiridos. E as Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, em seu art. 3o, §2o, II, vedaram, expressamente, a apuração de
crédito nas aquisições não tributadas:
(...)
Assim, ainda que as glosas em questão tratassem de aquisições não tributadas, não
seria cabível a apuração de crédito com tais aquisições, de modo que o frete
correspondente a tais operações também não é passível de conferir direito a
crédito.”
Entendo que o r. acórdão recorrido merece reforma. O frete deve ser considerado
um gasto autônomo, não estando atrelado ao tratamento tributário do produto transportado. Do
contrário, admitir-se-ia que o transportador pudesse sustentar que, ao transportar mercadoria
isenta, o serviço de transporte igualmente não estaria sujeito à tributação, o que não encontra
respaldo jurídico.
Tanto é assim que, posteriormente ao julgamento da DRJ, este C. CARF editou e
publicou súmula nesse exato sentido:
“Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
12
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348”
Ante o exposto, acolho as razões da Recorrente e reverto a glosa.

2.2 – DOS CRÉDITOS: ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Alega a Recorrente que a locação de veículos deve ser enquadrada como insumo de
suas atividades para fins de crédito de PIS e COFINS.
Aduz que “industrializa defensivos agrícolas e outros produtos químicos. A
comercialização de tais produtos exige conhecimento de representantes técnicos comerciais
(agrônomos), capazes de demonstrar aos clientes da Recorrente as suas vantagens e qualidades
com responsabilidade e de maneira segura”.
Ressalta ainda que:
“Cumpre ressaltar que, de acordo com o Contrato Social da Recorrente, o “comércio
atacadista e varejista, distribuição, importação e exportação de produtos químicos”
faz parte do seu objeto social e, conforme decisão do STJ, a caracterização de
determinada despesa como insumo deve levar em consideração a atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, em cotejo com seu objeto social.
Os veículos utilizados por esses representantes comerciais são alugados pela
Recorrente, conforme comprovado pelas notas fiscais juntadas (fls. 67/68). Nesses
documentos consta o aluguel tanto de veículos utilitários (modelos considerados
especiais por possuírem (i) tração em todas as rodas e (ii) caçamba) e comuns.
Tal condição se faz necessária, pois, a depender da região onde o representante
técnico comercial atue, será fornecido determinado tipo de veículo. Por exemplo, em
determinadas regiões o profissional enfrenta estradas de terra para chegar à
fazenda onde está localizado o cliente que deve visitar. Nesse caso, serão
disponibilizados veículos que forneçam condições de enfrentar terrenos acidentados
e locais de difícil acesso.
Por outro lado, a Recorrente também possui clientes em locais em que o acesso não
é tão dificultoso, o que lhe permite fornecer aos representantes técnicos comerciais
veículos sem as características específicas (comuns).”
Ao julgar a Impugnação, a C. DRJ entendeu que “excluem-se do conceito de insumo
itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica,
comercial, contábil etc. Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumo os dispêndios para
viabilização da atividade de mão de obra (como alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida, equipamentos de segurança etc), inclusive vinculada ao setor de produção
(nesse caso, exceto quando exigido pela legislação)”.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
13
Entendo, com todas as vênias, que o conceito de insumo utilizado pela C. DRJ não
está alinhado com o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça. Conforme já acima
mencionado, o conceito de insumo está diretamente atrelado à essencialidade e relevância dos
gastos, observada a atividade econômica da Recorrente.
Ocorre que, neste ponto, a Recorrente juntou aos autos tão somente uma nota
fiscal da locação de um único veículo, por alguns dias. Tal documento não comprova a relevância
do gasto e nem confirma a tese defendida de que é necessária a locação de diversos veículos para
atender a clientes espalhados por todo território nacional, defendida pela Recorrente.
Sendo certo que o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373,
do Código de Processo Civil c/c artigo 16, do Decreto n.° 70.235/1972, não há como se acolher a
pretensão da Recorrente.
Pelo exporto, mantenho a glosa referente aos gastos com locação de veículos, por
falta de provas.

2.3 – DOS CRÉDITOS: ALUGUEL MÓVEL DE ESCRITÓRIO.
Alega a Recorrente que a glosa referente aos gastos com locação de móveis de
escritório deve ser revertida, na medida em que se enquadrariam no conceito de equipamentos.
Vejamos:
“No entanto, as despesas com aluguel de móveis de escritório devem ser
enquadradas no inciso IV do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que
autorizam o desconto de crédito de PIS e COFINS sobre os aluguéis de
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Nesse contexto, importante definir o conceito de equipamentos. O dicionário
Houaiss apresenta o seguinte conceito: “aquilo que serve para equipar; conjunto de
apetrechos ou instalações necessários à realização de um trabalho, uma atividade,
uma profissão”.
Da mesma forma, Maria Helena Diniz define equipamento como sendo o “conjunto
de instrumentos e instalações necessários para o exercício de uma atividade ou
profissão
Ocorre, Ilustres Conselheiros, que os móveis de escritório alugados correspondem a
mesas, cadeiras e armários, os quais, em seu conjunto, formam instalações que
visam tornar possível a realização das atividades da Recorrente (fls. 58/69). Ou seja,
encaixam-se perfeitamente no conceito de equipamentos.”
A C. DRJ, negou provimento à Impugnação apresentada com base nos seguintes
argumentos:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
14
“De se concluir que a inclusão da expressão "outros bens", contida no inciso VI do
art. 3o, veio delimitar a abrangência dos conceitos de "máquinas" e "equipamentos"
utilizados pelo legislador na conferência de crédito na sistemática não cumulativa
das contribuições, permitindo que se classifique como "outros bens" os demais itens
que possam compor o ativo imobilizado da empresa, tais como móveis, utensílios
etc.
Desse modo, a expressão "equipamento", contida no art. 3o, IV, das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, pode ser interpretada como uma ferramenta, um
instrumento ou aparelho utilizado para realizar alguma tarefa, destacando-se que
toda máquina é um equipamento, porém este não necessariamente precisa ser
automatizado e/ou necessita de energia para funcionar, podendo dispensar apenas
de aplicação de força mecânica manual para verter sua utilidade, o que exclui do
conceito os itens de mobiliário.
Esse é o sentido que se pode alcançar da expressão "equipamento" contida nas Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, de acordo com a interpretação sistemática de
tais normativos.
Assim, inexiste previsão legal para apropriar crédito com aluguel do mobiliário
utilizado pela empresa.”
Ao analisar os autos, é possível verificar que os gastos em questão, vão além de
locação de bens móveis. O contrato juntado às fls. 58/69, é claro ao prever que os gastos em
questão englobam não só a locação de móveis de escritório, mas também a sua montagem,
projeto de decoração, realização de obra civil, e outros. Vejamos:

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
15

Como se vê, o contrato em questão inclui diversos gastos que, no meu
convencimento, não podem ser enquadrados no inciso IV, do artigo 3°, das Leis n.°s 10.637/2002 e
10.833/2003, que autorizam o desconto de crédito de PIS e COFINS sobre os aluguéis de
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Mantenho, assim, a glosa.

2.4 – DOS CRÉDITOS: CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Alega a Recorrente que deve ser revertida a glosa dos créditos de PIS e COFINS
sobre os gastos com cessão de mão de obra.
Por sua vez, entendeu a DRJ que apenas gastos com a cessão de mão de obra
utilizada diretamente na sua atividade produtiva poderiam gerar direito ao crédito das referidas
contribuições.
Neste ponto, transcrevo a íntegra das razões da Recorrente:
“A glosa relacionada à mão de obra contratada pela Recorrente para o
desenvolvimento de suas atividades empresariais foi mantida pela DRJ, sob o
argumento de que, em conformidade com o Parecer Normativo no 05/2018,
somente é cabível apurar crédito quando a mão de obra cedida atuar diretamente
nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
(g.n.).
Contudo, embora já amplamente demonstrado no presente recurso, a tese fixada
pelo STJ e as próprias decisões do CARF, distanciam-se do entendimento restritivo da
RFB, eis que o conceito de insumo não está adstrito a seu emprego direto no
processo produtivo, bastando ser essencial à produção ou à atividade da empresa.
Prova disso, são as decisões do CARF concedendo direito ao crédito na apuração
não-cumulativa da contribuição nas mais diversas contratações de serviços
terceirizados.
No caso do acórdão 3301-005.13224, por exemplo, a 1a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de julgamento, deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, considerando insumo, para fins da tomada de crédito de PIS e COFINS,
despesas com mão de obra terceirizada para ampliação de suas dependências.
De igual forma, as despesas com mão de obra especializada em higiene e limpeza
também geram créditos de PIS e COFINS. É o que se extrai do acórdão no 3301-
003.93625 e no 9303-008.60326.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
16
Ressalta-se que, nesse último acordão citado acima, o relator fundamenta seu voto
a partir do REsp no 1.246.317/MG27, em que a 2a Turma do STJ reconhece o direito
de uma empresa compensar créditos de PIS e COFINS resultantes da compra de
produtos de limpeza e de serviços de dedetização, com base no critério da
essencialidade.
Portanto, a contratação da mão de obra terceirizada pela Recorrente, aqui em
discussão, encaixa-se dentro dos dispêndios que geram direito à apuração de crédito
de PIS e de COFINS, pois estão relacionadas ao funcionamento da unidade produtiva
da Recorrente.
Por essa razão, a Recorrente requer a reforma do acórdão de primeira instância,
pois a glosa dessas despesas não deve prevalecer.”
Como se vê, apesar de defender a reversão da glosa sobre os gastos com cessão de
mão de obra, a Recorrente não esclarece os fatos, sequer cita qual tipo de trabalho realizado pelos
contratados, não anexou qualquer documento que demonstre a contratação e onde foi
empregada a mão de obra.
Como já exposto em tópico anterior, é fundamental que a parte demonstre a
essencialidade e relevância do gasto ao qual pretende o creditamento do PIS e da COFINS como
insumo de sua atividade econômica.
Assim, como já visto em tópico anterior, o ônus da prova incumbe a quem alega,
portanto, não há como se acolher a pretensão da Recorrente.
Mantenho, portanto, a glosa referente aos gastos com cessão de mão de obra, por
falta de provas.

2.5 – DOS CRÉDITOS: FRETES DE TRANSFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DE
PRODUTOS ACABADOS.
Alega a Recorrente que tanto os dispêndios com fretes, quanto o armazenamento
dos produtos acabados, devem ser considerados como insumo, na medida em que são essenciais
e relevantes para a sua atividade.
Sobre o frete de produtos acabados, em que pese o posicionamento desta Relatora
ser a de que, em alguns casos, ele deva ser considerado insumo, fato é que a questão foi objeto de
súmula por este C. CARF, que entendo ser aplicável ao caso:
“Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
17
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.”
Neste contexto, não há como prosperar o pleito da Recorrente.
Quanto aos gastos com o armazenamento, com contrato juntado às fls. 72/88,
entendo que os mesmos devem ser considerados insumo da atividade da Recorrente, na medida
em que são essenciais e relevantes para a sua atividade.
Conforme se verifica do contrato social da Recorrente, a mesma tem como
atividade “a exploração das indústrias química e agroquímica, voltada para a indústria de
produtos químicos para agricultura e pecuária, e de produtos químicos industriais, compreendendo
as seguintes atividades:
(a) a fabricação, formulação, comércio atacadista e varejista, distribuição,
importação e exportação de produtos químicos, “commodities” (incluindo algodão,
soja e arroz, dentre outros), produtos fitossanitários, fertilizantes, insumos para a
alimentação humana e animal, insumos para agricultura, paisagismo, agropecuária
e produtos para saúde publica, ambientes urbanos, hidricos, industriais e proteção
de florestas, bem como todos os produtos relacionados a esta atividade, inclusive a
prestação de serviços correlatos, técnicos e outros;
(b) a fabricação, formulação, comércio, distribuição, importação e exportação de
ingredientes alimentícios e o desenvolvimento de novos produtos através de
laboratório de pesquisas e aplicações;
(c) realização de negócios de representação por conta própria e de terceiros,
relativamente a produtos de sua fabricação ou de fabricação de terceiros, bem
como qualquer outra atividade relacionada com o objeto social que não requeira
autorização governamental especifica;
(d) a prestação de serviços em geral;
(e) a participação em quaisquer outras sociedades, como socia, acionista ou
quotista;
(f) fabricação, comercialização, distribuição, importação e exportação de produtos
para a nutrição humana, animal, incluindo o uso como coadjuvantes de tecnologia
em alimentos, de uso industrial, cosméticos, de cuidados pessoais, de insumos
farmacêuticos, para saneamento e sustentabilidade ambiental, para remediação de
solos e éguas, tratamento de égua, ar, efluentes e resíduos sólidos industriais e
urbanos, bem como todos os produtos relacionados a estas atividades, inclusive a
prestação de serviços correlatos;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
18
(g) fabricação, comercialização, distribuição, importação e exportação de produtos
para desinfecção de alimentos, sanitização, desinfecção e/ou esterilização de
instrumentos, equipamentos e ambientes hospitalares, frigoríficos, indústrias de
alimentos, de bebidas, farmacêuticas, dentre outros; e
(h) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.”
Como se vê, para a fabricação, comercialização e distribuição de produtos químicos,
me parece que a armazenagem deles é essencial para sua atividade, motivo pelo qual os gastos
sob tais rubricas devem ser considerados insumo.
A correta armazenagem de produtos químicos me parece relevante para a atividade
da Recorrente e para o meio ambiente.
Vale observar o seguinte entendimento da C. CSRF, que autorizou o creditamento
das contribuições com despesas de armazenamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E COFINS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no 1.221.170/PR
(STJ), na sistemática de recursos repetitivos, adotam¬-se as conclusões do Parecer
Cosit no 05, de 17/12/2018.
(...)
CRÉDITOS.
DESPESAS
ARMAZENAMENTO.
PRODUTOS
ACABADOS.
CANA.
POSSIBILIDADE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as
despesas com armazenagem de cana. (...)” (Acórdão n.° 9303-011.464)
Desta forma, dou parcial provimento nesse tópico, para reverter as glosas de
despesas com armazenagem.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
19

3.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA E JUROS SOBRE OS DÉBITOS
COMPENSADOS.
Sobre a alegação da Recorrente de não incidência de multa e juros sobre os débitos
compensados, entendo que não merece provimento.
Isso porque, a legislação é clara ao determinar que, sobre os débitos não extintos
pela compensação pretendida, incide, a partir da data dos seus vencimentos, multa e juros de
mora, nos termos da Lei n.° 9.430/1996, em especial nos artigos 61 e 74, § 7o, transcritos a seguir:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento”.
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.” (meus grifos)
Mantenho, portanto, os juros e multa incidentes sobre os débitos não
compensados.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.201 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907614/2012-47
20
4.
DA DILIGÊNCIA.
A Recorrente requereu a conversão do feito em diligência.
Considerando as razões de fato e de direito expostas, as matérias sumuladas e a
ausência de provas que justificasse a conversão do feito em diligência, entendo pela
prescindibilidade da diligência.

5.
DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas com fretes de insumos não
tributados e armazenamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 283
DF CARF MF
Original